Tribunal: CARF
Processo: 10935.008023/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.008023/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.755 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO OESTE DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REPASSE DE VERBAS
DO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS POR HOSPITAL CONVENIADO.
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO CONSÓRCIO.
O consórcio intermunicipal de saúde não é responsável pela obrigação de
recolher as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
pagas aos contribuintes individuais que prestam serviços a hospital com
personalidade jurídica própria, quando os pagamentos são ordem do hospital,
atuando o consórcio como mero repassados das verbas do SUS.
CONTABILIDADE
PÚBLICA.
NORMAS
PRÓPRIAS.
OBRIGATORIEDADE
DE
ESCRITURAÇÃO
EM
CONTAS
DE
RESULTADO.
A escrituração dos ingressos e dispêndios públicos por órgão ou entidade da
Administração Pública obedece regras próprias de contabilidade pública para
fins de tomada de contas. A Lei n° 4.320, de 17/03/64 obriga o lançamento em
contas de resultado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que, divergindo do
relator, negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008023/2008-31
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008023/2008-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 7a Tuma da DRJ/CTA,
consubstanciada no Acórdão no 06-24.167 (p. 216), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n° 37.185.917-4, lavrado contra o Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná - CISOP, para exigência de crédito
tributário no valor total de RS 64.663,25 (composto de R$ 33.354,10 de contribuições
previdenciárias, mais a multa e os juros de mora correspondentes, calculados até
15/10/2008).
Segundo consta no Relatório Fiscal de fls. 13 a 17, as contribuições exigidas são
relativas ao período de janeiro/2004 a junho/2004 e correspondem às contribuições
sociais previdenciárias da empresa, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
contribuintes individuais, relativas ao estabelecimento matriz CNPJ 00.944.673/0001-
08 (remunerações e contribuições não informadas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP).
Ainda de acordo com o referido Relatório, as bases de cálculo das contribuições foram
apuradas com base em informações constantes da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte — DIRF da entidade autuada, em recibos de pagamentos a autônomos
(anexados por amostragem ao Auto de Infração), registros contábeis efetuados nas
contas 3.2.1.3.0011 Serviços de Terceiros e 3.2.1.3.0031 Serviços Médicos Odontol.
Pessoa Física (cópias anexadas) e, com relação a alguns meses, em relatórios internos
da entidade que continham discriminação dos valores pagos aos contribuintes
individuais (cópias anexadas por amostragem).
Os valores apurados pela fiscalização estão detalhados no "DAD - Discriminativo
Analítico de Débito" (fls. 04 e 05), no "DSD - Discriminativo Sintético de Débito" (fls.
06) e no "RL — Relatório de Lançamentos" (fls. 07). Os fundamentos legais da
exigência constam no anexo "FLD — Fundamentos Legais do Débito" (fls. 08 e 09).
O consórcio autuado foi cientificado do lançamento em 20/10/2008 e apresentou defesa
tempestiva em 19/11/2008 (fls. 126 a 136), com as alegações a seguir sintetizadas:
- Alega que as contribuições apuradas no Auto de Infração, incidentes sobre
remunerações pagas a médicos, não são devidas pelo CISOP porque este era o mero
repassador dos valores que o Ministério da Saúde paga pelas consultas ambulatoriais
efetuadas pelos médicos autônomos credenciados junto ao Sistema Único de Saúde.
Assim, defende que, nos termos do art. 278 da Instrução Normativa DC/INSS n°
100/2003, o CISOP não pode ser responsabilizado por qualquer encargo previdenciário
relativo àqueles serviços. Para comprovar essa alegação, indica alguns relatórios de
produção e afirma que os valores repassados aos médicos também podem ser
verificados na internet, no site do Ministério da Saúde.
- Afirma que efetuou recolhimentos de valores superiores ao apontados pela auditoria
fiscal, de forma que, mesmo que houvesse responsabilidade do CISOP pelas
contribuições, não haveria crédito tributário a ser exigido. Argumenta que, embora os
valores recolhidos não tenham sido informados em GF1P, não podem ser
desconsiderados pela fiscalização, sob pena de restar caracterizado o enriquecimento
ilícito da Seguridade Social. Faz um comparativo entre os valores apurados e os valores
recolhidos, e conclui que a entidade, ao invés de ser devedora, possui um crédito a seu
favor, devendo por isso ser cancelado o Auto de Infração.
Ao final, o autuado requereu o acolhimento de todos argumentos expendidos, bem
como protestou pela produção de todas as provas admitidas no processo administrativo,
inclusive perícia contábil, juntada de novos documentos e oitiva dos prestadores de
serviços. Junto com a impugnação, foram anexados os documentos de fls. 137 a 207.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008023/2008-31

A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos do susodito Acórdão 06-
24.167 (p. 216), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/06/2004
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. REMUNERAÇÕES PAGAS A
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. RESPONSABILIDADE.
O consórcio intermunicipal de saúde é responsável pela obrigação de recolher as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais que lhe prestam serviços, sobretudo quando resta demonstrado que essas
remunerações constarem em contas de resultado da escrituração contábil do consórcio.
PROVAS REQUERIDAS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Devem ser indeferidas as provas requeridas pelo sujeito passivo que se mostrem
desnecessárias ao deslinde das questões discutidas no processo.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO ADEQUADO PARA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada junto com a impugnação, precluindo o direito
do contribuinte de fazê-lo em outro momento processual, a menos que ocorra alguma
das situações previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do § 40 do art. 15 do Decreto
n°70.235/72.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte interpôs o recurso
voluntário de p. 227, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir as contribuições devidas e não recolhidas à Seguridade Social, parte da
empresa, incidentes sobre os valores pagos aos contribuintes individuais ( autônomos ) a serviço
da empresa, atinentes ao período abrangido pelas competências 01/2004 à 06/2004.
A Recorrente defende, em síntese, que as contribuições apuradas no Auto de
Infração, incidentes sobre remunerações pagas a médicos, não são devidas pelo CISOP porque
este era o mero repassador dos valores que o Ministério da Saúde paga pelas consultas
ambulatoriais efetuadas pelos médicos autônomos credenciados junto ao Sistema Único de
Saúde. Assim, defende que, nos termos do art. 278 da Instrução Normativa DC/INSS n°
100/2003, o CISOP não pode ser responsabilizado por qualquer encargo previdenciário relativo
àqueles serviços. Para comprovar essa alegação, indica alguns relatórios de produção e afirma
que os valores repassados aos médicos também podem ser verificados na internet, no site do
Ministério da Saúde.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008023/2008-31

A matéria em destaque já foi objeto de análise por Egrégio Conselho, quando do
julgamento dos processos nos 10935.008021/2008-41 e 10935.008026/2008-74, da mesma
Contribuinte.
Assim, estando as conclusões alcançadas no Acórdão no 2402-002.294, de
relatoria do Conselheiro Júlio Cesar Vieira Gomes, objeto do processo 10935.008026-2008-74,
em consonância com o entendimento perfilhado por este Conselheiro, adoto como razões de
decidir aqueles fundamentos, in verbis:
A questão a ser resolvida cinge-se à legitimidade passiva da recorrente. Antes, porém, é
importante reiterar algumas das constatações em exame das provas nos autos e que
foram apresentadas na resolução que converteu o julgamento em diligência, in verbis:
Dentre os fatos comprovados, têm-se que o serviço de saúde não é prestado pela
recorrente aos usuários, mas pelo Hospital Universitário UNIOESTE que faz
uso de um estabelecimento da recorrente. Tudo isso devidamente formalizado
através de convênios. Comprovou-se que o Ministério da Saúde cedeu ao CISOP as
instalações antes ocupada pelo Hospital Regional de Cascavel e, ato contínuo, o
Estado do Paraná o transformou em Hospital Universitário UNIOESTE, fls. 434 e
440:
(...)
Em algumas contas de despesas da recorrente consta pagamento a profissionais da
área de saúde. Constato que os recibos e planilhas mencionadas na decisão recorrida,
fls. 1.226, trazem o nome da recorrente como executora dos desembolsos, mas
também que os serviços são prestados para o Hospital Universitário UNIOESTE.
Foram juntados aos autos também autorizações do hospital para que o CISOP
realizasse os pagamentos. E, no próprio convênio, estipulou-se que é assim: o
ordenador de despesas do UNIOESTE informa ao CISOP a prestação de
serviço e, consequentemente, autoriza os desembolsos aos profissionais, fls. 428:
6.0) Efetuar os pagamentos de despesas autorizadas pelos ordenadores de despesas
do Hospital, nos limites e de conformidade com a programação pró-estabelecida e
recursos disponíveis;
(...)
Artigo 10. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná CISOP sob a
forma jurídica de Sociedade Civil sem fins lucrativos, reger-se-á, pelas normas
contidas no presente Estatuto, pelas normas do Código Civil Brasileiro e legislação
pertinente, e, também por regulamentação que vier a ser adotada pelos seus órgãos.
(...)
I – Representar o conjunto dos Municípios que o integram, em assuntos de
interesses comum, relativo a Saúde, perante quaisquer outras entidades,
especialmente perante as demais esferas constitucionais de Governo.
Assim, em síntese temos que:
a) o serviço dos profissionais da área de saúde não são prestados à recorrente, mas ao
Hospital Universitário UNIOESTE, a quem compete o oferecimento do serviço ao
público da região;
b) o pagamento aos profissionais ocorrem por ordem do Hospital Universitário
UNIOESTE, sendo o CISOP executor desses pagamentos, uma vez que as verbas
públicas oriundas do SUS são a este repassadas.
Outra constatação veio com a diligência fiscal: todas as despesas com o pagamento
dos profissionais da área de saúde bem como as demais despesas do serviço são
custeadas apenas com as verbas públicas oriundas do SUS, não foram identificadas
receitas de natureza privada.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008023/2008-31

O lançamento e a decisão recorrida elegeram como responsável tributário o CISOP, pois
ter-se-ia contrariado o §1° do artigo 278 da IN SRP 003/2005: as verbas repassadas pelo
SUS foram escriturados como receitas e os pagamentos aos contribuintes individuais,
como despesas.
Acontece que o ato normativo cuidou de regular uma situação muito particular: a
simples utilização das instalações físicas de hospital ou clínica para atendimento de
pacientes de profissionais da área de saúde, planos ou seguros de saúde ou do SUS. Os
pagamentos são feitos por esses diretamente aos profissionais; de forma que o locador
ou cedente dessas instalações não têm vínculo com o profissional e nem o paciente.
Assim, a responsabilidade tributária é atribuída à entidade integrante do SUS ou ao
plano ou seguro de saúde, conforme o caso:
Art. 278. A utilização das dependências ou dos serviços da empresa que atua na área
da saúde, pelo médico ou profissional da saúde, para atendimento de seus clientes
particulares ou conveniados, percebendo honorários diretamente desses clientes ou
de operadora ou seguradora de saúde, inclusive do SUS, com quem mantenha
contrato de credenciamento ou convênio, não gera qualquer encargo previdenciário
para a empresa locatária ou cedente.
§1° Na hipótese prevista no caput, a entidade hospitalar ou afim se reveste da
qualidade de mera repassadora dos honorários, os quais não deverão constar em
contas de resultado de sua escrituração contábil, sendo que o responsável pelo
pagamento da contribuição social previdenciária devida pela empresa e pela
arrecadação e recolhimento da contribuição do segurado contribuinte individual
será, conforme o caso, o ente público integrante do SUS, ou de outro sistema de
saúde, ou a empresa que atua mediante plano ou seguro de saúde que pagou
diretamente o segurado.
Dessa forma, não vejo coincidência com o presente caso. O Hospital Universitário
UNIOESTE é órgão próprio desvinculado CISOP e como tal exerce sua competência na
prestação de serviço público de saúde à população fazendo uso de suas próprias
instalações.
E, ainda que fosse o caso, todos os lançamentos contabilizados como receitas pelo
CISOP são oriundos das verbas do SUS e as despesas coincidem com a prestação do
serviço público de saúde; portanto, trata-se de contabilidade pública e não comercial,
com finalidade precípua à prestação de contas com órgãos de controle interno e externo,
conforme determina a Lei n° 4.320, de 17/03/64 e sua regulamentação:
Art. 1o Esta lei estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, de acordo com o disposto no art. 5o, inciso XV, letra b, da
Constituição Federal.
(...)
Art. 6o (...).
§1o As cotas de receitas que uma entidade pública deva transferir a outra
incluir-se-ão, como despesa, no orçamento da entidade obrigada a transferência
e, como receita, no orçamento da que as deva receber.
(...)
Art. 11 A receita classificar-se-á nas seguintes categorias econômicas: Receitas
Correntes e Receitas de Capital. (Redação dada pelo Decreto Lei no 1.939, de
20.5.1982)
§1o São Receitas Correntes as receitas tributária, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de recursos
financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando
destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes. (Redação dada
pelo Decreto Lei no 1.939, de 20.5.1982).
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008023/2008-31

(...)
Art. 83. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de
todos quantos, de qualquer modo, arrecadem receitas, efetuem despesas,
administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados.
Art. 84. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a
tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será
realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade.
Art. 85. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o
acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição
patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos
balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
Art. 86. A escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais efetuar-se-
á pelo método das partidas dobradas.
(...)
CAPÍTULO II
Da Contabilidade Orçamentária e Financeira
Art. 90 A contabilidade deverá evidenciar, em seus registros, o montante dos
créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à
conta dos mesmos créditos, e as dotações disponíveis.
Art. 91. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as
especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais.
Vê-se que, de fato, a entidade ou órgão que recebe as verbas oriundas do SUS e
promove o pagamento das despesas, ainda que estas últimas sejam contraídas por outro
órgão, deverá promover a escrituração contábil como receitas e despesas,
respectivamente. Ressalta-se que, conforme artigo 6o, §1o da Lei n° 4.320, de 17/03/64,
acima transcrito, os repasses devem ser escriturados como despesas pelo órgão
repassador e, consequentemente, como receitas pelo órgão que os recebi, conforme
procedeu o recorrente.
Ultrapassado o exame do ato normativo que fundamentou o lançamento e a decisão
recorrida, passo a análise da sujeição passiva atribuída pela Lei n° 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n° 8.620, de 5.1.93)
I – a empresa é obrigada a:
(...)
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, aos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
a seu serviço até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência; (Redação
dada pela Lei no 11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
(...)
E pela Lei n° 10.666, de 08/05/2003:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e
a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia 20
(vinte) do mês seguinte ao da competência, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia. (Nova redação dada pela Lei no
11.933, de 28/04/2009)
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.755 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.008023/2008-31

Vê-se que a condição de sujeito passivo, contribuinte ou responsável, é determinada
pela relação jurídica do tomador com o contribuinte individual prestador dos serviços e
não pelo desembolso financeiro do pagamento. Os contribuinte individuais prestam
serviço para o Hospital Universitário UNIOESTE e não para a recorrente. No exercício
de sua competência funcional, o CISOP cuida dos desembolsos dos pagamentos, em
razão de representar a região do Paraná junto ao SUS. De fato, a despesa é daquele que
se beneficia com os serviços e bens adquiridos ainda que o desembolso financeiro seja
realizado por outro órgão ou entidade. No caso, o recorrente não se reveste da condição
de sujeito passivo das contribuições previdenciárias lançadas pela fiscalização.
Por tudo, voto pelo provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 261
DF CARF MF
Original